Tribunal: TJSP
Processo: 2012928-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexistência de débito. Deferimento de tutela de urgência, inclusive para suspensão dos descontos em benefício previdenciário de parcelas de novo contrato questionado e restabelecimento de contratos anteriormente firmados de forma regular. Alegação de descumprimento por parte do agravado. Comprovação suficiente nos autos do respectivo cumprimento da

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexistência de débito. Deferimento de tutela de urgência, inclusive para suspensão dos descontos em benefício previdenciário de parcelas de novo contrato questionado e restabelecimento de contratos anteriormente firmados de forma regular. Alegação de descumprimento por parte do agravado. Comprovação suficiente nos autos do respectivo cumprimento da medida liminar. Manutenção da r. decisão recorrida.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229174
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2012928-51.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ADELAIDE
DE CÁSSIA BUENO DE OLIVEIRA, é agravado BANCO J SAFRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012928-51.2020.8.26.0000 -Voto no 33724 e
2
Voto n. 33724
Agravo de instrumento n. 2012928-51.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Adelaide de Cassia Bueno de Oliveira
Agravado: Banco J. Safra S/A
Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexistência de
débito. Deferimento de tutela de urgência, inclusive para
suspensão dos descontos em benefício previdenciário de parcelas
de novo contrato questionado e restabelecimento de contratos
anteriormente
firmados
de
forma
regular.
Alegação
de
descumprimento por parte do agravado. Comprovação suficiente
nos autos do respectivo cumprimento da medida liminar.
Manutenção da r. decisão recorrida.
Recurso não provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
requerente em razão da r. decisão de fls. 194 que foi proferida nos autos da ação de
processo n. 1009721-92.2019.8.26.0001, que indeferiu a aplicação de multa por
descumprimento da tutela de urgência, sob o fundamento de que restou comprovado o seu
cumprimento pelo ora agravado.
Em suas razões recursais, a agravante alegou, em síntese, que
houve descumprimento da r. decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência; que houve
refinanciamento dos dois empréstimos (n. 02798922 e n. 02832088) sem consentimento da
agravante; que estes não foram restabelecidos nas condições contratadas; que já tinham
sido pagas 24 parcelas; que restavam apenas 48 parcelas para serem pagas; que o banco
agravado refinanciou para o pagamento em 72 parcelas; que se tivessem sido
restabelecidos constariam apenas 48 parcelas; que somente houve a suspensão do contrato
de n. 0936511; e, que deve haver a aplicação da multa prevista por descumprimento. Por
fim, foi pleiteado o provimento do recurso.
A fls. 230, houve indeferimento da liminar pleiteada.
Foi apresentada contraminuta a fls. 234/239, na qual o agravado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012928-51.2020.8.26.0000 -Voto no 33724 e
3
alegou, também em síntese, que restou comprovado nos autos o cumprimento da medida
liminar; que restou demonstrado com a contestação que os contratos questionados foram
regularmente firmados; que, inclusive, houve a suspensão dos descontos referentes ao
contrato de n. 9656357 não incluído na r. decisão liminar. Por fim, pleiteou o
desprovimento do recurso.
Recurso devidamente processado.
É o relatório.
Compulsando os autos do feito originário, verifica-se que a autora,
ora agravante, propôs ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de
reparação por dano moral alegando que, em fevereiro de 2019, recebeu mensagens
referentes à contratação de um novo empréstimo de contrato n. 09365111 e o
refinanciamento de dois contratos anteriormente firmados de n. 02798922 e 02832088; que
não houve o seu prévio consentimento; e, que recebeu indevidamente em sua conta dois
créditos nos valores de R$541,14 e R$2.455,14.
Também alegou que o contrato de n. 02798922 foi firmado para
pagamento de 72 parcelas de R$47,40 cada uma, e que já foram pagas 24 parcelas,
restando, portanto, 48 parcelas para serem pagas.
Ainda, alegou que o contrato de n. 02832088 foi firmado para
pagamento de 72 parcelas de R$73,00 cada uma, e que também já foram pagas 24 parcelas,
restando, portanto, 48 parcelas para serem pagas.
Na r. decisão de fls. 41/42 proferida em 24/09/2019, que deferiu a
tutela de urgência, constou expressamente que:
“(...)
3. No exercício do poder geral de cautela, em
consequência, determino a suspensão da exigibilidade
de todas as parcelas referentes ao novo contrato de
empréstimo consignado no valor de R$514,14 (contrato
no
09365111)
e
à
repactuação
dos
contratos
anteriormente legitimamente firmados no valor de R$
1.914,00, ambos concretizados a revelia da autora,
devendo o réu abster-se de efetuar qualquer cobrança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012928-51.2020.8.26.0000 -Voto no 33724 e
4
com estas origens, sob pena de multa de R$ 1.000,00
por cada ato praticado em descompasso com a presente
ordem. Como consequência natural, deverão ser
restabelecidos os termos originais dos contratos nos
02798922 e 02832088 para regular e integral
cumprimento pela autora.”
Pois, bem.
Conforme consta no extrato do INSS de fls. 180/181, que foi
juntado aos autos pela própria autora, em 08/09/2019, verifica-se que em relação ao
contrato de n. 02798922 consta que a primeira parcela se deu em “02/2017” e que a última
será em “01/2023”, com respectiva data de inclusão em “24/01/2017”, no valor de R$47,40
cada parcela.
Assim, além de constar nos cadastrados do INSS dados condizentes
com as condições regularmente contratadas pela autora, conforme descrito por ela mesma
em sua petição inicial, não se verifica nenhuma inscrição referente a eventual contratação
de refinanciamento realizado em fevereiro de 2019, o que, se houvesse, repercutiria no
vencimento da última parcela em 2025, o que também não consta no referido extrato.
Também no mesmo extrato do INSS de fls. 180/181, verifica-se
que em relação ao contrato de n. 02832088 consta que a primeira parcela também se deu
em “02/2017” e que a última será em “01/2023”, com respectiva data de inclusão em
“04/02/2017”, no valor de R$73,00 cada parcela.
Da mesma forma que o contrato anteriormente mencionado, além
de constar nos cadastrados do INSS dados condizentes com as condições regularmente
contratadas pela autora, conforme descrito por ela mesma em sua petição inicial, não se
verifica nenhuma inscrição referente a eventual contratação de refinanciamento realizado
em fevereiro de 2019, o que, se houvesse, repercutiria no vencimento da última parcela em
2025, o que também não consta no referido extrato.
Também vale mencionar que no mesmo extrato do INSS consta
expressamente, em relação ao contrato de n. 09365111, a seguinte disposição: “Situação:
Contrato suspenso por ação judicial via banco”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012928-51.2020.8.26.0000 -Voto no 33724 e
5
Portanto, de acordo com os documentos constantes dos autos, não
restou suficientemente comprovado nos autos o cumprimento da r. decisão liminar por
parte do banco agravado, o que, por consequência, acarreta na manutenção da r. decisão
recorrida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Roberto Mac Cracken
Relator